Tribunal: TJSP
Processo: 2087541-03.2024.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Mandato
Órgão julgador: Eduardo Gesse
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Embargos de declaratórios. Cumprimento de sentença. Embargante casado sob o regime da separação total de bens. Ordem, todavia, para a realização de penhora sobre bens que se encontram registrados exclusivamente no nome de sua esposa. Pretensão do embargante de ver declarada questão referente ao trânsito em julgado de decisão por meio da qual sua esposa foi excluída do polo passivo do processo,

Ementa:
Embargos de declaratórios. Cumprimento de sentença. Embargante casado sob o regime da separação total de bens. Ordem, todavia, para a realização de penhora sobre bens que se encontram registrados exclusivamente no nome de sua esposa. Pretensão do embargante de ver declarada questão referente ao trânsito em julgado de decisão por meio da qual sua esposa foi excluída do polo passivo do processo, quando este ainda se encontrava em sua fase de conhecimento. Ocorrência da omissão. Assim, é caso de se sanar esse vício. Observa-se que no momento em que a esposa do embargante foi excluída do processo (no ano de 2018) o MM. Juízo "a quo" afirmou, expressamente, a possibilidade de penhora sobre seus bens se, na fase de execução, fosse comprovado eventual conluio do casal com o intento de prejudicar a parte credora, havendo idêntica manifestação neste sentido em sede recursal. Conclui-se, pois, que o V. Acórdão contra o qual agora se insurgiu, o embargante, ateve-se a esses estritos limites, não havendo, pois, que se falar em ofensa à coisa julgada. Por outro lado, as questões concernentes à possibilidade de penhora sobre bens existentes em nome da esposa do embargante, malgrado o fato de haverem se casado sob o regime de separação de bens, assim como da inviabilidade de se os individualizar e ao fato de existirem nos autos provas produzidas pela embargada suficientemente robustas e aptas a demonstrar a prática de atos por marido e mulher que provocaram efetiva confusão patrimonial, foram enfrentadas e decididas. Logo, quanto a essas questões não há que se falar em omissão. Recurso conhecido e parcialmente provido, sem alteração, todavia, quanto ao resultado do V. Acórdão embargado.